Tribunal: TJMT
Processo: 0033587-40.2019.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0033587-40.2019.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Roubo Majorado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[BRUNA ALMEIDA SILVA - CPF: 042.510.221-14 (APELADO), POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 24.672.842/0001-58 (VÍTIMA), POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 24.672.842/0001-58 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FERNANDO SERRANO DE SOUZA - CPF: 968.336.451-91 (APELADO), VITOR HUGO DA CRUZ SANTOS - CPF: 036.173.061-60 (ADVOGADO), LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO), MOISES SALES DA SILVA - CPF: 029.562.341-10 (APELADO), HUMBERTO MORAIS GOMES - CPF: 006.648.871-04 (ADVOGADO), REINALD STEPHANIO AROUCA DE MOURA - CPF: 036.942.721-19 (APELADO), ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO - CPF: 711.338.601-68 (ADVOGADO), MARCIO VIEIRA DIAS - CPF: 569.027.946-34 (APELADO), VALDIRENE DIAS COSTA - CPF: 694.366.491-34 (ADVOGADO), VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA DIAS - CPF: 550.618.931-15 (ADVOGADO), JOSE CARLOS OLIVEIRA DUARTE - CPF: 934.447.291-20 (APELADO), ALVARO MENEZES - CPF: 513.368.041-49 (ADVOGADO), PABLO PINHEIRO MARQUES - CPF: 025.587.171-62 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FERNANDO SERRANO DE SOUZA - CPF: 968.336.451-91 (APELANTE), VITOR HUGO DA CRUZ SANTOS - CPF: 036.173.061-60 (ADVOGADO), BRUNA ALMEIDA SILVA - CPF: 042.510.221-14 (TERCEIRO INTERESSADO), REINALD STEPHANIO AROUCA DE MOURA - CPF: 036.942.721-19 (APELANTE), ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO - CPF: 711.338.601-68 (ADVOGADO), MARCIO VIEIRA DIAS - CPF: 569.027.946-34 (EMBARGANTE), VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA DIAS - CPF: 550.618.931-15 (ADVOGADO), JOSE CARLOS OLIVEIRA DUARTE - CPF: 934.447.291-20 (EMBARGANTE), ALVARO MENEZES - CPF: 513.368.041-49 (ADVOGADO), MOISES SALES DA SILVA - CPF: 029.562.341-10 (APELANTE), HUMBERTO MORAIS GOMES - CPF: 006.648.871-04 (ADVOGADO), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA - CPF: 017.722.351-05 (ADVOGADO), KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA - CPF: 017.722.351-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 0033587-40.2019.8.11.0042

EMBARGANTE: MARCIO VIEIRA DIAS, JOSE CARLOS OLIVEIRA DUARTE

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: Direito Penal. Embargos de Declaração. Restituição de bens apreendidos. Correção de erro material referente à reincidência.

I. Caso em exame:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelas defesas de José Carlos Oliveira Duarte e Márcio Vieira Dias contra acórdão que absolveu o primeiro por insuficiência de provas quanto ao crime de organização criminosa e manteve a condenação do segundo, reconhecendo a agravante da reincidência e outras circunstâncias dos crimes de roubo majorado e organização criminosa armada.

II. Questões em discussão:

2. Primeira questão: a omissão quanto à restituição de bens apreendidos pertencentes a José Carlos Oliveira Duarte, após sua absolvição.

3. Segunda questão: o erro material na dosimetria da pena de Márcio Vieira Dias, em razão da equivocada consideração de reincidência baseada em condenação de um homônimo.

III. Razões de decidir:

4. A absolvição de José Carlos Oliveira Duarte acarreta, por consequência, o direito à restituição dos bens apreendidos, em conformidade com o art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

5. Verificada a confusão entre o recorrente Márcio Vieira Dias e um homônimo, impõe-se a correção da dosimetria da pena, afastando-se a agravante da reincidência, conforme sustentado pelas defesas e pelo Ministério Público.

IV. Dispositivo e tese:

6. Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento: “1. A absolvição por insuficiência de provas enseja a restituição dos bens apreendidos ao recorrente.

2. Deve ser corrigida a dosimetria da pena quando se verificar erro material na aplicação da agravante de reincidência, referente a outra pessoa”.

_____

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 386, VII; Lei 12.850/13, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AP 1019115-93.2022.8.11.0015, Rel. Des. Paulo da Cunha, 6.10.2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 0033587-40.2019.8.11.0042

EMBARGANTE: MARCIO VIEIRA DIAS, JOSE CARLOS OLIVEIRA DUARTE

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração vertidos em face do acórdão que, dentre outros,
à unanimidade
, proveu o recurso de
José Carlos Oliveira Duarte
para absolvê-lo da prática do crime de organização criminosa armada [Fato 1] bem como deu parcial provimento ao recurso do GAECO e de
Márcio Vieira Dias
para readequação da pena.

O embargante
José Carlos Oliveira Duarte
postula seja sanada a omissão do acórdão, objetivando a restituição dos bens e valores apreendidos.

A defesa de
Márcio Vieira Dias
, por sua vez, aduz que a reincidência apontada no acórdão não se trata da pessoa do acusado, pleiteando a refazimento da dosimetria.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em contrarrazões subscritas pelo Procurador de Justiça, João Augusto Veras Gadelha, requer o provimento dos aclaratórios com efeitos infringentes.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 0033587-40.2019.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Antes de tudo, convém salientar que apesar de figurar como redator designado do acórdão hostilizado, apenas divergi do eminente Relator, Des. Marcos Machado, no capítulo atinente à absolvição do codenunciado, Fernando Serrano de Souza, acompanhando-o integralmente com relação às demais conclusões exaradas em seu voto.

De toda sorte, não obstante o resultado unânime no julgamento dos recursos interpostos por
José Carlos Oliveira Duarte
e
Márcio Vieira Dias
, nos termos do voto do Relator, Des. Marcos Machado, passo à análise das questões suscitadas nos embargos opostos pelas respectivas defesas.

RECURSO DE JOSÉ CARLOS OLIVEIRA DUARTE

A defesa de
José Carlos Oliveira Duarte
sustenta que, apesar de sua absolvição por falta de provas, o acórdão hostilizado não deliberou acerca da restituição dos bens e dos valores apreendidos.

Conquanto não tenha especificado quais bens foram apreendidos na posse de José Carlos Oliveira Duarte, postulando, genericamente,
“a restituição dos bens e valores apreendidos”
, verifiquei que foram apreendidos no galpão localizado na Rua M, Bairro Nova Esperança, Cuiabá
[1]
, os seguintes itens:

1) 4 [quatro] galões de 5 [cinco] litros Cruiser 350FS;

2) 5 [cinco] frascos de DERMACOR;

3) 1 [uma] placa balística de n. 01629041016;

4) 2 [duas] placas veicular JZZ-8304;

5) 3 [três] Rádios HT;

6) 3 [três] carregadores de Rádio HT;

7) 1 [um] RG em má-estado de conservação;

8) 1 [uma] camioneta GM S10, cor branca, placa NUC-2141.

Não há, portanto, valores a serem restituídos.

Na sentença condenatória, o juízo de origem decretou o perdimento dos bens, à exceção do veículo que já foi restituído.

Na hipótese vertente, o eminente Relator, Des. Marcos Machado, ao sopesar a participação de José Carlos Oliveira Duarte na prática delituosa, não visualizou a presença de provas bastantes para manutenção de sua condenação, cuja conclusão foi acompanhada pelos demais julgadores.

Colho de excertos do voto proferido pelo Relator:

“Em sua vez, a responsabilidade penal de
JOSÉ CARLOS OLIVEIRA DUARTE
[por organização criminosa armada] fora reconhecida pelo Juízo singular ao considerar a apreensão de seu documento de identificação – RG n. 555648966 SSP/MA – (ID 166322912-fls.43) no interior da caminhonete S 10, cor branca, placa NUC 2141, no galpão localizado no bairro Nova Esperança, em Cuiabá/MT, no qual estavam armazenados defensivos agrícolas e o caminhão VW, placa MQZ 4713 subtraídos da Fazenda Andirá, bem como a
‘apreensão de grande carga de defensivos agrícolas [...] em seu sítio, no município de Poxoréu’
(ID 166322002-fls.108/288; ID 166322003-fls.1/163).

Porém, essas apreensões não induzem que o apelado JOSÉ CARLOS OLIVEIRA DUARTE integrasse a organização criminosa, sobretudo ao se considerar que não fora denunciado por roubos e inexistem referências ao vínculo subjetivo com os demais apelantes/apelados, seja nos diálogos extraídos do aplicativo WhatsApp dos aparelhos celulares dos apelantes/apelados FERNANDO SERRANO DE SOUZA, MOISES SALES DA SILVA e MÁRCIO VIEIRA DIAS, ou dos relatórios de análise das interceptações telefônicas.

Se não há
‘demonstração do liame subjetivo entre os acusados e integrantes de organização, impositiva a absolvição, com base no artigo 386, inciso VII, do CPP’
(TJMT, AP 1019115-93.2022.8.11.0015 – Relator Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal - 6.10.2023).

Assim sendo, impõe-se a
absolvição
do apelado
JOSÉ CARLOS OLIVEIRA DUARTE
da organização criminosa armada (Lei n. 12.850/13, art. 2o), por insuficiência de provas (CPP, art. 386, VII)”.

Contudo, apesar de prover o recurso de José Carlos Oliveira Duarte, absolvendo-o da prática do crime de organização criminosa armada, por ausência de provas, o acórdão hostilizado foi omisso quanto à restituição dos bens apreendidos.

Nesse diapasão, assiste razão ao embargante, pois, conforme salientado pelo conspícuo Procurador de Justiça, João Augusto Veras Gadelha, em suas contrarrazões, a restituição dos bens e valores apreendidos é um dos efeitos da absolvição.

DO RECURSO DE MÁRCIO VIEIRA DIAS

A defesa sustenta que, em relação a Márcio Vieira Dias, as condenações utilizadas para reconhecimento da agravante da reincidência se referem a outra pessoa, tratando-se, no caso, de homônimo.

Com razão a defesa.

Conforme destacado pelo perspicaz Procurador de Justiça, José Augusto Veras Gadelha,
“Quanto ao embargante
Márcio Vieira Dias
, comporta reparo a dosimetria da sua pena, por ter sido utilizada a causa de aumento da reincidência, oriundas de condenações pelo cometimento de crimes de estupros constante no executivo de pena
SEEU n. 0007836-27.2011.8.07.0015
, que se referem a pessoa de Marcio Vieira Dias (homônimo), data de nascimento 20/3/1980, nome da mãe Maria Belarmino Vieira, o qual que responde ao referido executivo pena no TJDFT e não da pessoa do embargante Márcio Vieira Dias, data de nascimento 31/3/1966, nome da mãe Maria Inês Gonçalves da Silva, como se verifica em consulta no SEEU, existindo assim contradições e omissões na decisão recorrida nesses pontos, conforme disposto no art. 620 do Código de Processo Penal”
.

Nesse diapasão, passo ao redimensionamento da reprimenda imposta.

ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA

A pena-base foi fixada em seu mínimo legal, a saber, 3 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase dosimétrica, deve ser afastada a agravante da reincidência reconhecida pelo juízo de primeira instância, ficando a pena intermediária mantida em 3 anos, e 10 dias-multa.

Por fim, na terceira fase, conserva-se a fração mínima de 1/6 [um sexto], por conta da majorante do emprego de arma de fogo, ficando a pena definitiva pelo crime de organização criminosa fixada em 3 anos e 6 meses de reclusão, e 11 dias-multa.

ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS

No respeitante ao crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e mediante restrição à liberdade das vítimas, não houve o reconhecimento da agravante da reincidência, não comportando qualquer revisão da dosimetria imposta, neste particular.

Aplicando-se a regra do cúmulo material de delitos, fica o embargante Márcio Vieira Dias definitivamente condenado à reprimenda de 11 anos, 9 meses e 16 dias de reclusão, e 31 dias-multa, conservando-se o regime fechado para início de seu cumprimento.

DISPOSITIVO

À vista do exposto,
ACOLHO
os
EMBARGOS DECLARATÓRIOS
opostos pelas defesas de
JOSÉ CARLOS OLIVEIRA DUARTE
e
MÁRCIO VIEIRA DIAS
, a fim de
retificar
a parte dispositiva do acórdão hostilizado, ficando assim consignado:

1) PROVIDO o recurso de o recurso de JOSÉ CARLOS OLIVEIRA DUARTE para absolvê-lo da organização criminosa armada [FATO 1], por insuficiência de provas (CPP, art. 386, VII),
determinando-se a restituição dos bens apreendidos em sua posse
;

[...]

5) PROVIDOS PARCIALMENTE os recursos do GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL CONTRA O CRIME ORGANIZADO e de MÁRCIO VIERIA DIAS para readequar as penas por organização criminosa armada [FATO 1] e roubos majorados pelo concurso de pessoas e restrição à liberdade das vítimas [FATOS 2 e 3] a 11 (onze) anos, 9 (nove) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, e 31 (trinta e um) dias-multa, em regime inicial fechado.

Conservam-se inalterados os demais termos do acórdão hostilizada.

É como voto.

[1]
Tais bens estão vinculados ao BO n. 2019.108404, datado de 10/4/2019, apreendidos na posse de José Carlos Oliveira Duarte.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024